Tribunal: TJDFT
Processo: 0733792-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0733792-58.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONJUNTO RESIDENCIAL 09 (CR -09) AGRAVADO: MAIKON WENDESON MARCELINO LACERDA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por CONJUNTO RESIDENCIAL 09 contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de despesas condominiais movida contra MAIKON WENDESON MARCELINO LACERDA DA SILVA, pela qual indeferiu o pedido de penhora sobre o imóvel do agravado, do qual se originou a dívida em execução, considerando que juridicamente viável apenas a penhora de direitos aquisitivos, por estar o bem financiado perante a Caixa Econômica Federal. Alega o agravante, em síntese, que executa contra o agravado débitos condominiais desde 26 de agosto de 2021, e que chegaram a firmar acordo no processo, que restou inadimplido, de modo que requereu a penhora do imóvel que deu origem à obrigação, o que foi indeferido pelo Juízo de origem, que se limitou a decretar a penhora dos direitos aquisitivos detidos pelo recorrido. Destaca que o STJ firmou entendimento pela possibilidade de penhora de imóvel dado em garantia fiduciária para o pagamento de débito condominial, ao apreciar o REsp 1.929.926, REsp 2.082.647 e o REsp 2.100.103, quando definido que o débito condominial é preferencial em relação ao contrato onde o bem foi dado em garantia. Afirma que o referido entendimento é derivado da natureza propter rem da dívida condominial, não podendo ser prejudicada pela existência de gravames, além de argumentar que o indeferimento da medida constritiva viola o disposto no art. 1.345 do CC e no art. 835, § 3°, do CPC, e o entendimento disposto na Súmula 478 do STJ. Ressalta que postulou a citação da Caixa Econômica Federal, para compor o feito da qualidade de credora fiduciária, a fim que possa quitar a dívida e subornar-se como titular do crédito em execução, e conclui que “outro não pode ser o entendimento desta Corte, que não o necessário provimento do presente Agravo de instrumento para que seja deferido o pedido de penhora integral do imóvel inscrito na matrícula de n° 53.335, do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goias – GO e a manutenção do deferimento de citação da Caixa Econômica Federal i inclusão no feito como terceira interessada, nos exatos termos que dispõem a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sendo acompanhada de maneira correta pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e sob pena de flagrante violação ao disposto no art. 1.345 do CC, 835, §3° do CPC e súmula 478 do STJ.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando quanto ao periculum in mora, que “corre-se risco de por ausência de bens penhoráveis do executado, dar-se início a suspensão do processo nos termos do art. 921, inciso III do CPC, o que não se espera que ocorra, pois em se tratando de débitos condominiais o próprio imóvel é garantia do débito, ainda que este se encontre alienado fiduciariamente.” Busca, em sede de liminar, o deferimento de efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, a reforma da decisão agravada, com o deferimento da penhora do imóvel inscrito na matrícula de n° 53.335 do Cartório de Registro de Imóveis de Valparaíso de Goiás – GO. Preparo regular, conforme certificado no ID 75110635. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação caso mantidos os efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se verificar a presença de periculum in mora que justifique a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Quanto à probabilidade do direito, cumpre ressalvar que se mostra relevante a argumentação sustentada no recurso, considerando que o pedido de constrição do imóvel e de responsabilização da credora fiduciária pelas despesas condominiais, sob pena de aceitar a alienação judicial do bem e concorrer com o condomínio sobre os valores obtidos com a alienação, está amparado em recente entendimento firmado pelo STJ, segundo o qual, a natureza propter rem do débito condominial é preferencial à garantia dada aos credores fiduciários, que também podem ser demandados para satisfazer a obrigação, nos mesmos termos propostos no pedido do agravante, confira-se: CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES CONDOMINIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NATUREZA PROPTER REM DO CRÉDITO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE COISA IMÓVEL. PENHORA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1. Em execução por dívida condominial movida pelo condomínio edilício em que situado o imóvel alienado fiduciariamente, é possível a penhora do próprio imóvel que dá origem ao crédito condominial, tendo em vista a natureza propter rem da dívida, nos termos do art. 1.345 do Código Civil de 2002. 2. A natureza propter rem se vincula diretamente ao direito de propriedade sobre a coisa. Por isso, sobreleva-se ao direito de qualquer proprietário, inclusive do credor fiduciário, pois este, na condição de proprietário sujeito a uma condição resolutiva, não pode ser detentor de mais direitos que um proprietário pleno. 3. Assim, o condomínio exequente deve promover também a citação do credor fiduciário, além do devedor fiduciante, a fim de vir aquele integrar a execução para que se possa encontrar a adequada solução para o resgate dos créditos condominiais, por ser, afinal, sempre do proprietário o dever de quitar o débito para com o condomínio, sob pena de ter o imóvel penhorado e levado a praceamento. Ao optar pela quitação da dívida, o credor fiduciário se sub-roga nos direitos do exequente e tem regresso contra o condômino executado, o devedor fiduciante. 4. As normas dos arts. 27, § 8o, da Lei 9.514/1997 e 1.368-B, parágrafo único, do Código Civil de 2002, reguladoras do contrato de alienação fiduciária de coisa imóvel, apenas disciplinam as relações jurídicas entre os respectivos contratantes, sem alcançar relações jurídicas diversas daquelas, nem se sobrepor a direitos de terceiros não contratantes, como é o caso da relação jurídica entre condomínio edilício e condôminos e do direito do condomínio credor de dívida condominial, a qual mantém sua natureza jurídica propter rem. 5. Descabe isentar-se de suas inerentes obrigações o condômino credor fiduciário para, na prática, colocar sobre os ombros de terceiros, os demais condôminos alheios à contratação fiduciária, o ônus de suportar as despesas condominiais tocantes ao imóvel alienado fiduciariamente, quando o devedor fiduciante descumpre essa obrigação legal e contratual assumida perante o credor fiduciário. O acertamento, em tal contexto, como é mais justo e lógico, deve-se dar entre os contratantes: devedor fiduciante e credor fiduciário. 6. Recurso especial improvido. (REsp n. 2.082.647/SP, relator Ministro Marco Buzzi, relator para acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 12/3/2025, DJEN de 27/5/2025.) Contudo, a despeito da relevância da postulação, não se mostra viável conceder a pretensão liminar buscada pelo agravante, por não se constatar periculum in mora que justifique a concessão da medida. Inexiste risco de dano grave de difícil ou impossível reparação, ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sendo claro que a argumentação lançada pelo agravante, destacando o interesse em receber o crédito perseguido, não denota urgência, mas apenas o interesse processual intrínseco a qualquer execução. Nota-se, ademais, que apesar de relevante a tese jurídica sustentada do recurso, trata-se de postulação que exige a garantia do contraditório à parte adversa, já que a medida constritiva vindicada é satisfativa e dotada de potencial irreversibilidade. E não há risco de perecimento do direito postulado, já que o imóvel está gravado com alienação fiduciária e houve o deferimento da penhora de direitos aquisitivos, sendo improvável a suspensão processual por falta de bens, com o transcurso do prazo prescricional até o julgamento do recurso. E, por certo, caso sobrevenha a suspensão do processo de origem por falta de bens penhoráveis, nos moldes do art. 921, III, do CPC, não se trata de circunstância que impeça eventual concessão da medida vindicada no julgamento do mérito do agravo de instrumento, não justificando, portanto, a concessão do pretendido efeito suspensivo ao recurso, à luz dos pressupostos instituídos pelo art. 995 do CPC. Também se mostra irrelevante o risco de perda patrimonial pelo agravado até o julgamento do agravo de instrumento, por ser o agravante o único credor de débitos condominiais, que se apresenta como privilegiado frente à garantia concedida ao credor fiduciário. É necessário considerar, ainda, que ao formular o pedido liminar no agravo de instrumento, o recorrente se limita a requerer a suspensão dos efeitos da decisão agravada, o que resulta em providência que não propicia, de qualquer modo, a pretendia satisfação da dívida. Em suma, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, considerando o conteúdo do decisum e o estágio em que o processo se encontra, em nada beneficiaria o agravante. Assim, não se verifica risco de dano grave de difícil ou impossível reparação ou mesmo risco de inefetividade do processo, caso se aguarde a deliberação de mérito do recurso pelo Órgão Colegiado. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, por publicação oficial, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator